Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600214-80.2024.6.16.0119
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL. DRAP. SUSPENSÃO DE
ANOTAÇÃO PARTIDÁRIA POR OMISSÃO
N A P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S .
INDEFERIMENTO DO REGISTRO.
DECISÃO LIMINAR POSTERIOR À
CONVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso Eleitoral interposto contra a
decisão que indeferiu o Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP)
do Partido Social Democrático (PSD) de
Figueira, em razão da suspensão de sua
anotação partidária decorrente da omissão
na prestação de contas eleitorais referente
às eleições de 2022. O recorrente sustenta
que protocolou pedido de regularização
antes da convenção, obteve decisão liminar
favorável posterior e agiu de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) se o
pedido de regularização de contas
protocolado antes da convenção partidária
é suficiente para considerar o partido
Num. 44030840 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:32:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713323871500000042983654
Número do documento: 24091713323871500000042983654
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:30:25

regularizado no momento da convenção; (ii)
se a decisão liminar obtida após a
convenção pode retroagir para sanar a
irregularidade da anotação suspensa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral é firme no sentido de que a
regularização das contas deve ocorrer até a
data da convenção partidária, conforme o
art. 2º, I e §1º da Resolução TSE nº
23.609/2019, o que não foi observado no
caso concreto.

4 - A decisão liminar obtida pelo partido
após a convenção, ainda que tenha
suspendido os efeitos da irregularidade, não
possui efeito retroativo para validar a
participação do partido no pleito, em
consonância com os precedentes do TSE.

5 - O art. 80, § 2º, IV, da Resolução TSE nº
23.607/19, veda a concessão de efeito
suspensivo ao pedido de regularização de
contas julgadas como não prestadas,
reforçando a impossibilidade de deferimento
do DRAP.

6 - A jurisprudência do TSE também é no
sentido de que a obtenção de tutela de
urgência após a convenção não atrai a
incidência do art. 11, §10, da Lei nº
9.504/97, sendo inaplicável a regularização
superveniente após o prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A regularização da anotação partidária
deve ocorrer até a data da convenção
partidária, confo

Inteiro teor:
27/09/2024
Número: 0600214-80.2024.6.16.0119

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 09/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária,
Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação, Alteração Estatutária de Partido Político em
Matéria Administrativa, Coligação Partidária - Majoritária
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Registro de Candidatura DRAP nº 0600214-
80.2024.6.16.0119, que julgou procedente o pedido constante da presente Impugnação ao Registro
de Candidatura feita pelo Ministério Público em desfavor do Partido PSD de Figueira. (Impugnação
pelo Ministério Público Eleitoral ao Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP
apresentado pela coligação Continua do Povo Para o Povo (PODE e PSD), nos termos da
Resolução TSE n. 23.609/2019, postulando pela habilitação para participação nas Eleições 2024, no
que diz respeito às eleições majoritárias (Prefeito e Vice-Prefeito). No caso em questão, imputa ao
impugnado a inelegibilidade descrita no artigo 11, inciso VI da Lei 9.504/97 cumulada com o artigo
40 da Resolução TSE nº 233.73/2011 porque o impugnado não está quite com Justiça Eleitoral pelo
motivo de falta de prestação de contas referentes ao pleito eleitoral de 2024 do Partido Social
Democrático - PSD. A certidão de quitação eleitoral é documento que visa a demonstrar que os
candidatos cumprem a condição de elegibilidade prevista no artigo 14, inciso II da Constituição
Federal, ou seja, o pleno exercício dos direitos políticos.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CONTINUA DO POVO PARA O POVO [PODE/PSD] -
FIGUEIRA - PR (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
MARIA GABRIELA SIVERS BARBOSA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44030840
17/09/2024
13:32
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO 64.176

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600214-80.2024.6.16.0119 –
Figueira – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: CONTINUA DO POVO PARA O POVO [PODE/PSD] - FIGUEIRA - PR
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
ADVOGADO: MARIA GABRIELA SIVERS BARBOSA - OAB/PR116252
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL. DRAP. SUSPENSÃO DE
ANOTAÇÃO PARTIDÁRIA POR OMISSÃO
N A P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S .
INDEFERIMENTO DO REGISTRO.
DECISÃO LIMINAR POSTERIOR À
CONVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso Eleitoral interposto contra a
decisão que indeferiu o Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP)
do Partido Social Democrático (PSD) de
Figueira, em razão da suspensão de sua
anotação partidária decorrente da omissão
na prestação de contas eleitorais referente
às eleições de 2022. O recorrente sustenta
que protocolou pedido de regularização
antes da convenção, obteve decisão liminar
favorável posterior e agiu de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) se o
pedido de regularização de contas
protocolado antes da convenção partidária
é suficiente para considerar o partido
Num. 44030840 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:32:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713323871500000042983654
Número do documento: 24091713323871500000042983654
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:30:25

regularizado no momento da convenção; (ii)
se a decisão liminar obtida após a
convenção pode retroagir para sanar a
irregularidade da anotação suspensa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral é firme no sentido de que a
regularização das contas deve ocorrer até a
data da convenção partidária, conforme o
art. 2º, I e §1º da Resolução TSE nº
23.609/2019, o que não foi observado no
caso concreto.

4 - A decisão liminar obtida pelo partido
após a convenção, ainda que tenha
suspendido os efeitos da irregularidade, não
possui efeito retroativo para validar a
participação do partido no pleito, em
consonância com os precedentes do TSE.

5 - O art. 80, § 2º, IV, da Resolução TSE nº
23.607/19, veda a concessão de efeito
suspensivo ao pedido de regularização de
contas julgadas como não prestadas,
reforçando a impossibilidade de deferimento
do DRAP.

6 - A jurisprudência do TSE também é no
sentido de que a obtenção de tutela de
urgência após a convenção não atrai a
incidência do art. 11, §10, da Lei nº
9.504/97, sendo inaplicável a regularização
superveniente após o prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A regularização da anotação partidária
deve ocorrer até a data da convenção
partidária, conforme o art. 2º, I e §1º, da
Resolução TSE nº 23.609/2019.

2 - Decisão liminar obtida após a convenção
não retroage para sanar irregularidades
existentes no momento da convenção.

Dispositivos relevantes citados: Resolução
Num. 44030840 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:32:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713323871500000042983654
Número do documento: 24091713323871500000042983654
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:30:25

TSE nº 23.609/2019, art. 2º, I e §1º;
Resolução TSE nº 23.607/19, art. 80, §2º,
IV; Lei nº 9.504/1997, art. 11, §10.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Recurso Especial Eleitoral nº 060087840,
Min. Ricardo Lewandowski, j. 18.10.2022;
TSE, Recurso Especial Eleitoral nº
060035978, Min. Admar Gonzaga, j.
04.10.2018; TSE, Ac. no AgR-REspEl nº
060042082, Min. Sérgio Banhos, j.
22.04.2021.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários –
DRAP apresentado pela coligação CONTINUA DO POVO PARA O POVO (PODE e PSD)
, postulando pela habilitação para participação nas Eleições 2024, no que diz respeito às
eleições majoritárias (Prefeito e Vice-Prefeito).

A manifestação ministerial desfavorável em primeiro grau foi recepcionada
como impugnação e, por sentença, o juízo a julgou procedente e indeferiu o DRAP em
razão da ausência de quitação eleitoral, decisão mantida em sede de embargos de
declaração.

Irresignada, a coligação impugnada interpôs recurso alegando que já
protocolou pedido de regularização das contas de 2022 antes da data da convenção; que
a legislação permite a regularização das contas até a data da convenção; que uma vez
deferido o pedido de regularização, seus efeitos devem retroagir (id. 43984488).

Contrarrazões pelo Ministério Público pugnando pela manutenção da
sentença (id. 43984492).

Na sequência, a recorrente peticionou expondo que foi emitido parecer
técnico favorável à regularização das contas das eleições de 2022 (id. 43984494).
Posteriormente, apresentou nova petição informando que obteve decisão liminar que
Num. 44030840 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:32:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713323871500000042983654
Número do documento: 24091713323871500000042983654
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:30:25

determinou levantamento da suspensão da anotação.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44003906).

Posteriormente, o PL de Figueira ofertou contrarrazões ao recurso, aderindo
à posição da Procuradoria Regional Eleitoral (id. 44003988).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que, embora não certificado nos autos, a decisão
dos embargos de declaração foi proferida no dia 30/08/2024 e o recurso interposto dia
02/09/2024 (id. 43984484).

Intimado em 03/09/2024, o recorrido protocolou suas contrarrazões em
06/09/2024, tempestivamente.

Outrossim, o Partido Liberal apresentou contrarrazões no dia 12/09/2024 (id.
44003984). Ocorre que o Partido Liberal não integrou a lide como parte ou terceiro
interessado em qualquer momento processual; além disso, ofertou contrarrazões após
vários dias do término do prazo, motivo pelo qual delas não conheço.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se o recorrente contra o indeferimento do seu DRAP, em razão da
suspensão do órgão partidário decorrente da omissão na prestação de contas referente
às eleições de 2022.

Alega que:

(i) protocolou, antes da convenção, um pedido de regularização das contas
de campanha referente às eleições de 2022, o qual não tinha sido julgado até o momento
do indeferimento do DRAP;

(ii) o simples fato de ter apresentado o pedido de regularização antes da
convenção seria suficiente para considerar a situação regularizada;

(iii) após a interposição do recurso, foi obtida uma decisão liminar que
suspendeu os efeitos da irregularidade do partido perante a Justiça Eleitoral, o que
comprovaria a regularização da situação do partido;
Num. 44030840 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:32:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713323871500000042983654
Número do documento: 24091713323871500000042983654
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:30:25

(iv) agiu de boa-fé, buscando regularizar sua situação dentro do prazo e que
não houve movimentação financeira relevante durante o período de omissão na prestação
de contas;

(v) a regularização das contas, uma vez reconhecida, teria efeitos retroativos,
sanando qualquer irregularidade existente até a data da convenção partidária.

Nas contrarrazões, o MPE afirma que o pedido de regularização apresentado
após a convenção não pode validar a participação do partido no pleito, uma vez que a
legislação eleitoral exige que a situação esteja regularizada até o momento da
convenção.

Sustenta que, embora o partido tenha obtido uma decisão liminar após a data
da convenção, essa decisão não tem efeito retroativo para sanar o vício de irregularidade
presente no momento da convenção.

Conforme disposto no art. 2º, I e § 1º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, a
existência de órgão constituído na circunscrição, até a data da convenção, é condição
para participação do pleito e, em caso de suspensão da anotação, a situação deverá
estar regularizada até a data da convenção.

Art. 2º Poderão participar das eleições: (Redação dada pela Resolução nº
23.675/2021)
I - o partido político que, até 6 (seis) meses antes da data do pleito, tenha
registrado seu estatuto no TSE e tenha, até a data da convenção, órgão de
direção definitivo ou provisório constituído na circunscrição,
devidamente anotado no tribunal eleitoral competente, de acordo com o
respectivo estatuto partidário ( Lei nº 9.504/1997, art. 4º ; Lei nº 9.096/1995,
art. 10, § 1º, I e II ; e Res.-TSE nº 23.571/2018, arts. 35 e 43 ); e (Incluído
pela Resolução nº 23.675/2021)
(...)
§1º Transitada em julgado a decisão que, em processo regular no qual
assegurada ampla defesa, suspender a anotação do órgão partidário em
decorrência do julgamento de contas anuais como não prestadas, o partido
político ficará impedido de participar das eleições na circunscrição respectiva,
salvo se regularizada a situação até a data da convenção.

No caso concreto, o Partido Social Democrático (PSD) de Figueira estava
com sua anotação suspensa na data da convenção, realizada em 05 de agosto de 2024,
em razão da omissão na prestação de contas eleitorais de 2022, suspensão que foi
determinada no bojo de autos específicos para essa finalidade - SuspOP 0600067-
88.2023.6.16.0119, com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, com
fulcro no art. 80, II, b, da Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 47, II da
Resolução TSE nº. 23.604/2019 e no art. 54-A, II, da Resolução TSE nº
23.571/2018 (com redação dada pela Resolução TSE nº 23.662/2021),
JULGO PROCEDENTE o pedido do Ministério Público Eleitoral, para
determinar a suspensão da anotação do órgão partidário municipal PARTIDO
Num. 44030840 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:32:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713323871500000042983654
Número do documento: 24091713323871500000042983654
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:30:25

SOCIAL DEMOCRÁTICO DE FIGUEIRA/PR, enquanto não regularizadas a
omissão da prestação de contas de CAMPANHA DE 2022 citada nesta
decisão, bem como de eventuais omissões futuras que venham a ser
julgadas.
O levantamento da suspensão da anotação do órgão partidário somente será
determinado após o deferimento da regularização das contas de CAMPANHA
DE 2022, salvo se estiver suspenso por outro motivo, uma vez que, conforme
art. 54-S, da Resolução TSE nº 23.571/2018 (com redação dada pela
Resolução TSE nº 23.662/2021), o trânsito em julgado da decisão de
suspensão da anotação do órgão partidário tem natureza meramente formal.
Registre-se. Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico
do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (DJE/TRE-PR).

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido do indeferimento
do DRAP em hipótese análoga já analisada:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO.
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DOS ATOS PARTIDÁRIOS.
FEDERAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTAS NÃO PRESTADAS.
TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO DA ANOTAÇÃO DO ÓRGÃO
PARTIDÁRIO REGIONAL. SITUAÇÃO NÃO REGULARIZADA ATÉ O
PRAZO FINAL PARA AS CONVENÇÕES. INDEFERIMENTO DO DRAP NA
CIRCUNSCRIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DA RES.-TSE 23.609/2019.
PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Não poderá participar das eleições o órgão partidário que estiver com
a sua anotação suspensa, por decisão transitada em julgado, na data
final para a realização das convenções.
2. Caso faça parte de alguma federação, será indeferido o DRAP na
circunscrição respectiva.
3. É irrelevante a data da realização da convenção partidária da
federação, tendo em vista que a sua anotação deverá estar regularizada
ao final do prazo para as convenções, qual seja, 5/8/2022.
4. Recurso especial eleitoral a que se dá provimento para julgar procedente a
impugnação ao Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários - DRAP
da FEDERAÇÃO PSOL REDE - PSOL/REDE, nas Eleições 2022, na
circunscrição do Rio Grande do Norte.
[Recurso Especial Eleitoral nº 060087840, Min. Ricardo Lewandowski,
PSESS 18/10/2022, não destacado no original, não destacado no original].

De acordo com a jurisprudência iterativa do Tribunal Superior Eleitoral, é
possível a juntada de documentos em autos de registro de candidatura (DRAP) enquanto
não esgotada a instância ordinária. Reforçando essa conclusão reproduz-se precedente
acerca da impossibilidade de documentos após a inauguração da instância especial:

“Eleições 2020 [...] Registro de candidatura. [...] 5. Conforme orientação desta
Corte Superior, salvo para fins do disposto do art. 11, § 10, da Lei 9.504/97,
em processo de registro de candidatura, inaugurada a instância especial,
não é admissível a juntada de documentos.6. O acórdão regional está em
harmonia com a orientação desta Corte Superior, incidindo, na espécie, o
Num. 44030840 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:32:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713323871500000042983654
Número do documento: 24091713323871500000042983654
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:30:25

verbete sumular 30 do TSE, "aplicável igualmente aos recursos manejados
por afronta a lei" [...]”
[Ac. de 22.04.2021 no AgR-REspEl nº 060042082, rel. Min. Sérgio Banhos.]

No caso em apreço, o Partido ingressou com pedido de regularização das
contas das eleições de 2022 no dia 02/08/2024, autos nº 0600093-52.2024.6.16.0119 -
antes da data da convenção - e, após o parecer conclusivo favorável naqueles autos, o
juízo de primeiro grau concedeu liminar "a fim de determinar o levantamento de
suspensão da anotação do órgão partidário do requerente PSD", em 09/09/2024

Apesar da obtenção da liminar, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
é no sentido de não deferir o DRAP em hipóteses análogas, com esteio em dois
fundamentos, a inaplicabilidade do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97, e a ausência de efeito
suspensivo do requerimento de regularização.

Com relação ao primeiro, tem-se que o art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97 - "as
condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento
da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas
ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade" - é expresso ao
tratar sobre candidatura e sobre inelegibilidade, o que, em princípio, deve ser
interpretado restritivamente.

Não se olvida da Súmula 43 da Corte Superior, que admite a aplicação do
dispositivo às condições de elegibilidade. Não obstante, em ambos os casos, tem-se
restrição a condições pessoais (inelegibilidade ou ausência de condição de elegibilidade),
cujo afastamento, ainda que em sede cautelar, pode significar que o pretenso candidato
nunca deixou de ser elegível, porquanto foi retirado o suporte fático da causa impeditiva
da candidatura.

No caso dos autos, porém, tem-se decisão transitada em julgado, cujos
efeitos não foram afastados antes dos prazos legais impostos aos partidos políticos.
Ademais, a tutela de urgência foi obtida apenas em 09/09/2024, quando já superadas
várias etapas do processo eleitoral que demandavam a regularidade do órgão partidário.

Não bastassem esses fundamentos, ressalta-se que, a teor do art. 80, § 2º,
IV, d, da Resolução TSE nº 23.607/19, o pedido de regularização de contas julgadas não
prestadas "não deve ser recebido com efeito suspensivo", dispositivo que, em regra, não
pode ser desconsiderado pelo julgador.

Nesse sentido a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral em caso
análogo de obtenção de tutela de urgência. Salienta-se a semelhança do presente caso
ao precedente, uma vez que, em ambos, o pedido de regularização foi apresentado no
dia 02/08:

ELEIÇÕES DE 2018. RECURSO ESPECIAL. DRAP. ANOTAÇÃO
SUSPENSA. NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 47, § 2º, da Res.-TSE 23.432, aplicável ao exercício
financeiro de 2015, o julgamento como não prestadas das contas de órgãos
regionais, municipais ou zonais ensejará, entre outros consectários, a
Num. 44030840 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:32:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713323871500000042983654
Número do documento: 24091713323871500000042983654
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:30:25

suspensão do registro ou da anotação dos órgãos de direção até a
respectiva regularização, preceito que encontra fundamento de validade no
art. 17, III, da Constituição da República e tem como parâmetro simétrico o
art. 28, III, da Lei 9.096/95.
2. No caso, as contas foram julgadas não prestadas, em acórdão que
transitou em julgado em 15.6.2018, e a agremiação permaneceu inerte,
deixando para requerer a sua regularização apenas em 2.8.2018, o que
revela a sua desídia.
3. A teor do art. 2º da Res.-TSE 23.548, poderá participar das eleições o
partido político que, até 6 (seis) meses antes, tenha registrado seu estatuto
no TSE e tenha, até a data da convenção, órgão de direção constituído na
circunscrição, devidamente anotado no tribunal eleitoral competente, requisito
não atendido na espécie.
4. A obtenção de tutela de urgência, em pedido de revisão, não atrai a
incidência do art. 11, § 10, da Lei 9.504/97, seja em razão da limitação
dessa ressalva legal, seja em face do disposto no art. 61, IV, da Res.-
TSE 23.432, dispositivo que prevê que o pedido de regularização de
contas julgadas não prestadas não será recebido com efeito
suspensivo.
Recurso especial a que se nega provimento. Ação cautelar julgada
improcedente.
[Recurso Especial Eleitoral nº060035978, Min. Admar Gonzaga, PSESS
04/10/2018, não destacado no original]

Destaca-se, outrossim, que o § 2º do art. 2º da Resolução TSE nº 23.609/19
estabelece que "a regularização da situação do órgão partidário se fará pela regularização
das contas não prestadas, observado o procedimento próprio previsto na resolução que
regulamenta as finanças e a contabilidade dos partidos, e dependerá de decisão do
juízo competente que a declare, ao menos em caráter liminar, a aptidão dos
documentos para afastar a inércia da prestadora ou do prestador".

A concatenação dos dispositivos citados demonstra que a regularização tem
como pressuposto lógico a obtenção de decisão judicial favorável e anterior ao limite do
prazo que é a convenção, podendo ser até mesmo a liminar que aufira a aptidão dos
documentos para afastar a inércia, o que poderia ter sido requerido pela agremiação no
próprio dia 02/08 juntamente com o pedido de regularização, desídia imputável somente
ao ora recorrente.

DISPOSITIVO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 44030840 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:32:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713323871500000042983654
Número do documento: 24091713323871500000042983654
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:30:25

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600214-80.2024.6.16.0119 - Figueira - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: CONTINUA DO POVO
PARA O POVO [PODE/PSD] - FIGUEIRA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: MAURICIO
DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A, MARIA GABRIELA SIVERS BARBOSA - PR116252 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44030840 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:32:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713323871500000042983654
Número do documento: 24091713323871500000042983654
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:30:25